Tribunal: TJDFT
Processo: 0741399-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Processo : 0741399-59.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 209774980 dos autos originários n. 0703604-86.2024.8.07.0010) proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a expedição de ofício à Uber, Ifood, 99 Taxi, Sem Parar/Via Fácil, Mercado livre e Shopee, para fins de consulta de endereço da parte ré, aqui agravada. O autor-agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que os sistemas disponíveis ao tribunal são menos onerosos e foram criados para dar celeridade ao processo. Salienta que os sistemas conveniados não são suficientes, de modo a justificar o pleito de expedição de ofício aos aplicativos. Menciona os princípios da cooperação, celeridade, efetividade e economia processual. Pede a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, a despeito das alegações da parte agravante. Com efeito, o pedido de expedição de ofício a aplicativos eletrônicos em busca de endereços do réu não se confunde com a liminar deferida em ação de busca e apreensão. A valer, se ocorrer cerceamento da defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a questão deve ser objeto de insurgência após o julgamento da causa por sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. I - O pronunciamento judicial que indefere, na busca e apreensão, o pedido do autor de expedição de ofícios de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para pesquisa de endereço do réu e localização do veículo não tem previsão de impugnação do art. 1.015 do CPC nem está configurada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento, Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1836127, 07451802620238070000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 20/3/2024, DJE: 12/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA POR ENDEREÇOS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de realização de pesquisa de endereços do réu via sistemas disponíveis do juízo, que não se confunde com a liminar concedida em busca e apreensão, não se adequa a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1015, CPC, além do que não se cuida de questão urgente em relação à qual se possa antever inutilidade de discussão em sede de apelação. 1.1. Na verdade, ainda cabe à instituição agravante diligenciar extrajudicialmente quanto a possíveis endereços do réu e, caso o resultado seja infrutífero, comprovar tal circunstância ao juízo de origem. A mera possibilidade de extinção do feito não caracteriza a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 1.2. Assim, não conhecido o agravo de instrumento quanto ao pedido de pesquisa de endereço. 2. "Com a edição da Lei no 13.043/2014, que, entre outros temas, acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção da restrição na base de dados do RENAVAM passou a ser obrigatória, não havendo na Lei qualquer consideração acerca da efetividade ou não da medida. Agravo de Instrumento provido" (Acórdão 1386685, 07286008620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1794658, 07334424120238070000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 30/11/2023, DJE: 14/12/2023. Grifado) De fato, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 4 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator